Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Número do processo: 0714991-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERIVALDO FERREIRA DE CASTRO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, BERIVALDO FERREIRA DE CASTRO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator